Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600414-97.2020.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABIANO CECILIO DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABIANO CECILIO DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
17/06/2021
Número: 0600414-97.2020.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 08/03/2021
Processo referência: 0600535-28.2020.6.16.0161
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600414-
97.2020.6.16.0161 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Fabiano Cecílio da Silva,
candidato ao cargo de vereador, relativas às Eleições Municipais de 2020 no município de
Guaratuba/PR, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e no art. 74, inciso III,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Determinou o recolhimento da quantia irregularmente aplicada
relativa aos recursos do FEFC - R$ 1.133,86 (um mil cento e trinta e três reais e oitenta e seis
centavos) ao Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento da União e a respectiva
comprovação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, Fabiano Cecílio da Silva, que concorreu
ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de Guaratuba/PR,
desaprovadas em razão da irregularidade apontada no recebimento de recursos do FEFC por
partido diverso daquele a que o candidato pertence, ou seja, os valores do FEFC do DEM recebidos
pelo candidato a prefeito Roberto Cordeiro Justus e repassados a candidatos à eleição
proporcional do PSD foram transferidos indevidamente. A legislação é clara ao prever que é
vedado o repasse de recursos do FEFC por partidos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação e/ou não coligados. É o que consta expressamente do art. 17, § 1º e § 2º, incs. I e II da
Res. TSE nº 23.607/2020).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FABIANO CECILIO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
FABIANO CECILIO DA SILVA (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36411
766
10/06/2021 21:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.976

RECURSO ELEITORAL 0600414-97.2020.6.16.0161 – Guaratuba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABIANO CECILIO DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0035643
ADVOGADO: CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA
RECORRENTE: FABIANO CECILIO DA SILVA
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0035643
ADVOGADO: CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA – DOAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. CANDIDATO DA CHAPA
MAJORITÁRIA PARA CANDIDATO DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA.
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. NÃO
CARACTERIZADO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL. DESNECESSIDADE DE
DECLARAÇÃO NA PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS. REFORMA DA
SENTENÇA. CONTAS APROVADAS SEM RESSALVAS. AFASTAMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O Recorrente, candidato ao cargo de Vereador, recebeu doação de valores de
candidato ao cargo de Prefeito, realizada com recursos oriundos do FEFC.
2.Considerando que os candidatos eram filiados a Partidos integrantes da mesma
Coligação majoritária, não se vislumbra qualquer irregularidade nesta doação, vez
que inexiste vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado por esta corte
para as Eleições 2020.
3.Ademais, o pagamento efetuado por candidatos e Partidos políticos de serviços
advocatícios e de contabilidade não constitui doação de bens e serviços estimáveis
em dinheiro, nos termos do §9º, do artigo 35, da Res. TSE nº23.607/2019.
Num. 36411766 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021513937300000035515192
mero do documento: 21061021513937300000035515192

4.Considerando que esta foi a única irregularidade apontada em sentença, é de se
dar provimento ao recurso interposto, para julgar as contas do Recorrente aprovadas
sem ressalvas, bem como afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
5.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FABIANO CECÍLIO DA SILVA contra
sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba, que julgou desaprovadas
as contas por ele prestadas - relativas a sua campanha ao cargo de Vereador pelo PSD no
Município de Guaratuba, no pleito eleitoral de 2020 - nos termos dos artigos 30, inciso III, da Lei
nº9.504/97 e 74, inciso III, da Resolução nº23.607/19, do TSE, determinando, ainda, o
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$1.133,86 (mil, cento e trinta e seis reais e
oitenta e seis centavos), consoante disposto no artigo 17, §9º, da Resolução n.º 23.607/19, do
TSE.
2.O Recorrente alegou, em suas razões recursais, que não houve irregularidade na doação a
ele feita pelo candidato filiado ao DEM, visto que tal Partido integrou, no âmbito do pleito
majoritário, Coligação juntamente com o PSD, seu Partido.
3.Aduziu que é lícito haver doações entre Partidos e candidatos de Partidos diversos, contanto
que estejam no bojo dos que integram a Coligação majoritária, encabeçada pelo doador.
4.Adiante, postulou como inexpressiva a falha apontada pelo d. Juízo a quo, requerendo, por
fim, o provimento do presente Recurso, para julgar aprovadas as suas contas.
5.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, pois entendeu que o Recorrente efetivamente recebeu doações de Partido diferente do
seu, o que é vedado pela legislação eleitoral.
6.Asseverou, ainda, que em que pese a alegação do Recorrente, não há Coligações para as
eleições proporcionais, de modo que o montante recebido à título de doação deve ser restituído
ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO
Num. 36411766 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021513937300000035515192
mero do documento: 21061021513937300000035515192

1.Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Como visto no relatório, trata-se de recurso apresentado por FABIANO CECÍLIO DA

SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba, que julgou
desaprovadas as contas por ele prestadas - relativas ao pleito de 2020, em que concorreu ao
cargo de vereador pelo PSD – determinando ainda o recolhimento de R$1.133,86 ao Tesouro
Nacional.
3.A desaprovação e a determinação de devolução de valores foram fundamentadas no
entendimento de que os candidatos ao pleito majoritário não podem doar recursos aos
candidatos ao pleito proporcional filiados a Partidos diversos, sendo esta a controvérsia
recursal a ser enfrentada.
4.Com a devida vênia ao fundamentado em sentença, bem como ao sustentado pela Douta
Procuradoria em sua manifestação, o fato é que o Recorrente, filiado ao PSD, recebeu doações
de recursos do candidato a Prefeito ROBERTO CORDEIRO JUSTUS, que concorreu pela
Coligação “Guaratuba de Cara Nova”
(PP/PDT/PTB/PSC/PL/DEM/PRTB/PTC/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/PROS). Ou seja, o
Partido do Recorrente (PSD) e o Partido do doador (DEM) integravam a mesma coligação no
pleito majoritário.
5.Não obstante a EC nº97/2017 tenha vedado a Coligação para as eleições proporcionais, o
fato é que o apoiamento entre candidatos a Partidos coligados na eleição majoritária faz parte
do jogo democrático.
6.Ademais, muitas vezes as doações são de materiais gráficos, contendo as chamadas
“propagandas casadas” entre os candidatos da majoritária e os da proporcional, que beneficiam
a ambos.
7.No caso em apreço, o Recorrente recebeu do candidato que apoiava no pleito majoritário
doação no importe de R$1.000,00, realizada com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
8.Não obstante, não se vislumbra qualquer irregularidade na referida doação, vez que inexiste
vedação expressa na legislação.
9.Neste sentido é o entendimento pacificado por esta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O
CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução
TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que
recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.
Num. 36411766 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021513937300000035515192
mero do documento: 21061021513937300000035515192

3.Recurso provido (TRE/PR. RE 0600455-17.2020.6.16.0112. Rel. Des Fernando Quadros da

Silva. Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).
10.Por fim, vislumbra-se que o candidato do pleito majoritário pagou ainda serviços
advocatícios e contábeis, no importe total de R$133,86, sendo que estes gastos sequer
poderiam ser considerados como doações estimáveis, nos termos do §9º, do artigo 35, da Res.
TSE nº23.607/2019:
§9º - O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e
em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.
11.Ou seja, era até mesmo desnecessária a declaração de tais gastos na prestação de contas
do Recorrente, bastando seu lançamento na prestação do candidato que efetuou o pagamento.
12.Em conclusão, e considerando que esta foi a única irregularidade apontada em sentença
para desaprovar as contas, é de se dar provimento ao recurso interposto, para julgar as contas

do Recorrente aprovadas sem ressalvas, bem como para afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso interposto por FABIANO CECÍLIO DA
conhecer e dar provimento
SILVA para, reformando a sentença,
as contas
aprovar sem ressalvas
apresentadas pelo Recorrente, referentes às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereador no Município de Guaratuba, bem como para
de valores ao Tesouro Nacional.
afastar a determinação de devolução

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600414-97.2020.6.16.0161 - Guaratuba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ELEICAO 2020 FABIANO CECILIO
DA SILVA VEREADOR, FABIANO CECILIO DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTES:
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA
- PR0035643 - RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
DECISÃO
Num. 36411766 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021513937300000035515192
mero do documento: 21061021513937300000035515192

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.
Num. 36411766 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021513937300000035515192
mero do documento: 21061021513937300000035515192